Tribunal: TJMT
Processo: 1025610-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025610-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.431.090-00 (ADVOGADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (AGRAVANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0007-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA -
PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC –
– NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO, APÓS O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento da justiça gratuita, a inércia do recorrente impõe a deserção.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto não conhecimento do recurso em razão da ocorrência da

deserção,

o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (202)
1025610-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES

contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de

Agravo de Instrumento interposto contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, diante da ocorrência de sua deserção.

Alega que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante, não sendo cabível que a recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz
jus
ou não ao benefício; “
que o benefício pode ser negado ou cassado apenas na hipótese de a parte contrária ao requerente da assistência apresentar prova incontestável de que a parte solicitante não precisa da gratuidade, podendo arcar com os custos do processo, o que não ocorreu no caso em questão; que para a concessão do benefício, basta requerimento em que a parte afirme a sua pobreza, cumprindo à outra parte que deseje contestar a concessão da assistência gratuita “provar o contrário”; que

a Constituição prevê o direito à tutela jurisdicional efetiva, na qual a parte deverá ter acesso ao seu, razão pela qual a decisão agravada, bem como a decisão objeto do agravo de instrumento, merecem reforma, tendo em vista que não permitiram que a parte recorrente tivesse acesso à tutela efetiva do seu direito”
. (id no
231691681
)

Após, reeditando os termos de suas razões do apelo, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso, a fim de que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acordão, expressamente sobre a aplicação dos artigos 98 a 102 do CPC.

Contrarrazões apresentada no Id no231691681.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Recebido o recurso de agravo verifiquei que o Agravante

pleiteou na inicial, o seu deferimento,
alegando que labora
na pecuária, em regime de economia familiar, no
município de Chapada dos Guimarães/MT,
sendo que o valor auferido com a venda do que produz serve para o seu sustento e de sua família, não possuindo condições financeiras para arcar com o valor das custas.

Sobreveio despacho (id no 188285679), determinando a intimação do agravante para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, sendo que o agravante veio aos autos no id no 191127685 trazendo documentos.

O pedido de gratuidade foi indeferido nesta seara recursal nos seguintes termos:

“(...)

Da análise dos documentos acostados pela Recorrente, nada dizem de concreto quanto à sua condição financeira, afinal, a declaração de IR (id no 191127687) e a carteira de trabalho (id no 191127688) pouco acrescem à cognição da questão.

Aliás, os extratos bancários juntados pelo agravante (id no 191127686) demonstram que possui uma vasta movimentação financeira, que, com certeza, nos leva a concluir que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Ademais, o agravante se apresenta como pecuarista nas razões recursais, sendo também proprietário da Fazenda Boa Vista, localizada nas proximidades do município de Chapada dos Guimarães/MT, que conforme auto presente no id. 108704587 restou avaliada em R$ 39.271.722,40 (trinta e nove milhões duzentos e setenta e um mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), conforme id no 108704587 – autos de origem).

E ainda que o agravante alegue que referido bem serve para o sustento da família, constituindo em propriedade rural trabalhada em regime de agricultura familiar, o mesmo se contradiz ao dizer que parte do bem estão arrendados a terceiro para cultivo de bovinos, circunstâncias essas que afastam a necessidade de concessão da
benesse.
,

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Sendo assim,
indefiro a
benesse
da gratuidade de justiça ao agravante
e determino a sua intimação para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo legal, sob pena de deserção. (id n] 191383177)

A parte ingressou com agravo interno (id no 191226670) , o qual restou desprovido, conforme acórdão constante do id no 203215657.

Ingressando com recurso especial (id no 206536686), foi inadmitido, conforme decisão exarada pela Vice Presidência deste Sodalício no id no 215404197.

Após, conforme certidão constante do id no 223685156, restou certificado o decurso do prazo, sem que o agravante apresentasse

comprovante de pagamento referente ao preparo recursal.
Dessa forma, em decisão monocrática, o recurso de agravo não foi conhecido, diante da ocorrência de sua deserção,

Todavia, conforma já afirmado alhures, foi determinada a
intimação do Recorrente, com fulcro no art. 98 do NCPC e na hodierna jurisprudência para que comprovasse a sua impossibilidade de arcar como as custas do processo (id no 188285679), entretanto, mesmo após a interposição de todos os recursos cabíveis, do indeferimento da justiça gratuita (id no
191383177) não recolheu o preparo,
não se podendo falar em cerceamento de defesa ou mesmo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, constou da decisão agravada::

“(...)
O presente recurso não comporta conhecimento.

Conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015,
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

(...)

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”

Com efeito , o artigo 932, III estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

No caso vertente, o pedido de justiça gratuita foi indeferido nesta seara recursal determinando - se o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias (Id no 191383177 ), sendo interposto agravo interno, o qual restou desprovido (id no 203170364. Interposto recurso especial, não foi conhecido conforme decisão exarada no id no 215404197.

No id no 223685156 restou certificado o decurso do prazo, sem apresentar comprovante de pagamento referente ao preparo recursal.

Foram cumpridos todos os ditames do Código de Processo Civil, buscando-se evitar a deserção do feito, mas, mesmo devidamente intimada para efetuar o pagamento do preparo, o apelante não se manifestou.

Diante do decurso do prazo sem o pagamento do preparo recursal, verifica-se hipótese de preclusão consumativa, em que deve ser aplicada a pena de deserção e o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, é a lição de Nelson Neri Junior:

“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido
.” (Teoria Geral dos Recursos, 6a ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426).

É ônus do agravante instruir adequadamente o seu recurso, e, se não o faz em momento oportuno, ocorre a preclusão desse direito.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando indeferida a justiça gratuita, deve ser recolhido o preparo recursal, sob pena de deserção.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA INITIO LITIS E CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatado o indeferimento, na origem, do pleito de gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão que considerou deserto o recurso especial desacompanhado do comprovante de pagamento do respectivo preparo. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1499599/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA)

Dispõe a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCE desta Corte de Justiça:

“2.11.1 Interposto o recurso, o recorrente ao apresentá-lo no protocolo, juntará a guia de recolhimento do FUNAJURIS, devidamente autenticada, comprovando o pagamento do preparo exigido pela legislação pertinente, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção.”

Este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – AUSÊNCIA DE PREPARO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade da justiça na instância ad quem, compete à recorrente cumprir a ordem de pagamento no novo prazo assinalado pelo relator, sob pena da inercia implicar na deserção recursal e a manifestação posterior em preclusão. Voltando-se o agravo interno contra entendimento esposado pelo STJ, de clareza solar, sem qualquer dificuldade de interpretação frente aos fatos constantes dos autos e da decisão atacada, aplica-se a multa com base no art. 1.021, §4o, do CPC
.” (AgR 100723/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu agravo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuito e transcorrido o prazo concedido para regularização do recurso sem a devida providência, nega-se seguimento ao recurso em virtude da sua deserção. 3. “O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores” (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/05/2012). 4. O art. 511, §2o, do CPC, apenas tem incidência quando o recorrente recolhe o preparo, mas de forma insuficiente, não amparando a conduta daquele que deixa de proceder o pagamento. 5. Decisão monocrática mantida”.
(Ag 147576/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO – PREPARO SEM DADOS OBRIGATÓRIOS – DESERÇÃO – ART. 511, CAPUT, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Será julgado deserto o recurso e, em consequência, não será ele conhecido, se a parte deixar de efetuar o devido preparo, consoante o disposto no art. 511 do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(AgR 145136/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — PREPARO — NÃO COMPROVAÇÃO — DESERÇÃO — ARTIGO 511, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Dever ser mantida a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso quando a parte não comprova, no ato de interposição, o respectivo preparo, de modo a acarretar a sua deserção, nos termos do artigo 511, cabeça, do Código de Processo Civil. Recurso não provido”
(AgR 6209/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DESERÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INÉRCIA DO AGRAVANTE HIPOSSUFICIÊNCIA - PROVA - DESERÇÃO IMPOSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Compete à parte interessada na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que revogou parcialmente o art. 4o da Lei no 1.060/50. 2. Instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a inércia do recorrente impõe a pena de deserção
”. (AI 108270/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014).

Desta feita, indeferido o pedido de assistência judiciária e concedido o prazo para o agravante recolher o preparo recursal, sem manifestação deste, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC/2015.

id no 223755183

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o não conhecimento do recurso, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024